Tribunal: TJBA
Processo: 8146253-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146253-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA APELADO: ANA GLEICE RODRIGUES RIOS NASCIMENTO e outros Advogado(s):JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. APARELHO AUDITIVO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) BILATERAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 15.000,00. APELAÇÃO DA SEGURADORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis Simultâneas interpostas por BRADESCO SAÚDE S.A. e ANA GLEICE RODRIGUES RIOS NASCIMENTO contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer, na qual a parte autora pleiteia o fornecimento de aparelho auditivo de amplificação sonora individual (AASI) bilateral e indenização por danos morais. A sentença recorrida julgou a ação procedente em parte, declarando a ilegalidade da negativa de cobertura do aparelho auditivo e tornando definitivos os efeitos da antecipação de tutela, exceto quanto à imposição de multa, mas afastou a condenação da ré ao pagamento de danos morais. Determinou o rateio das custas processuais e fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00 para cada procurador, suspendendo os ônus sucumbenciais da parte autora, beneficiária da justiça gratuita. BRADESCO SAÚDE S.A. apelou alegando: (i) inexistência de negativa de cobertura, pois a segurada teria cancelado a solicitação; (ii) taxatividade do rol da ANS, sustentando que órteses externas não são de cobertura obrigatória; (iii) validade das cláusulas contratuais excludentes; e (iv) ausência de dano moral. ANA GLEICE RODRIGUES RIOS NASCIMENTO apelou sustentando que a negativa de cobertura causou abalo psicológico e violou a dignidade da pessoa humana, sendo devida indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura do aparelho auditivo pela seguradora; e (ii) analisar a configuração do dano moral em razão da recusa injustificada. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo e regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), sendo nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé e a equidade (art. 51, IV, do CDC). O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo e representa uma cobertura mínima obrigatória, sendo abusiva a negativa de custeio de tratamento essencial à saúde recomendado por profissional médico. No caso concreto, os laudos médicos comprovam a necessidade do AASI bilateral para a autora, que possui perda auditiva severa, tornando imperativa a cobertura do tratamento pelo plano de saúde. A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial configura dano moral in re ipsa, pois agrava a angústia e aflição do paciente, que já se encontra em situação de vulnerabilidade. A fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função reparatória e pedagógica. A inversão dos ônus sucumbenciais se justifica pela reforma parcial da sentença, condenando a seguradora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação da BRADESCO SAÚDE S.A. desprovida. Apelação de ANA GLEICE RODRIGUES RIOS NASCIMENTO provida para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além da inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: A negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde prescrito por profissional médico, sob o argumento de ausência no rol da ANS, configura prática abusiva, pois o rol tem caráter exemplificativo. A recusa injustificada do plano de saúde em fornecer tratamento essencial causa dano moral in re ipsa, sendo devida indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1957113/SP, Rel. Min. Terceira Turma, j. 23.05.2022; TJBA, Apelação nº 8174486-38.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 16.04.2024; TJSP, AC nº 1011004-15.2018.8.26.0510, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, j. 25.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8146253-94.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e outros e como apelada ANA GLEICE RODRIGUES RIOS NASCIMENTO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER os recursos e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto do relator. Salvador, .